Tribunal: TJES
Processo: 5000568-88.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000568-88.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ADILSON DOS SANTOS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ADILSON DOS SANTOS
em face do v. Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação.

Afirma o recorrente, em síntese, que há omissão no julgado, bem como que a decisão ora embargada não enfrentou as questões à luz da legislação em vigor, bem como ignorou importante precedente do STF.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 421 do STJ e a inexistência de confusão patrimonial.

Afirma ser devido o pagamento de honorários pelo Estado.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3758989).

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário esclarecer que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

Neste sentido, adianto não assistir qualquer desses vícios no v. Acordão embargado.

Salientei no voto condutor do acórdão
que

não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Restou suficientemente fundamentado que “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmúla 421/STJ).

Ademais:
a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será
indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Destarte, resta claro que, longe de buscar ver sanado suposto vício apontado, pretende o Embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita.

Após análise dos Embargos de Declaração, o que se observa é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Como é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não tem o condão de permitir nova apreciação do recurso. Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. É desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide. 2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Ausentes os vícios apontados no recurso, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos Embargos Declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 4159000142, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. (EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

2.

Como é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não tem o condão de permitir nova apreciação do recurso.

3.
Não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

4.
Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. (EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

5.
Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.